Tribunal: TJPA
Processo: 0816395-33.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816395-33.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

AUTORIDADE: TATIANNY REGO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Civil. Agravo Interno. Decisão monocrática em agravo de instrumento. Ação revisional de contrato com pedido de tutela de urgência. Consignação de valores incontroversos. Suspensão de reintegração de posse. Função social do contrato. Onerosidade excessiva. Boa-fé objetiva. Multas processuais. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Recurso conhecido e improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA. contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado por TATIANNY REGO DO NASCIMENTO, reformando a decisão interlocutória do juízo de origem para autorizar o depósito judicial dos valores que a agravante entende incontroversos e suspender os atos de reintegração de posse e cobranças extrajudiciais até o julgamento da ação revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2

A controvérsia consiste em definir:

(i) se há elementos para reforma da decisão monocrática que concedeu tutela de urgência para o depósito de valores e a suspensão da reintegração de posse;

(ii) se a tutela provisória configura medida excepcional justificável diante da alegada alteração superveniente da capacidade econômica da agravada;

(iii) se há abuso de direito ou má-fé no valor consignado judicialmente;

(iv) se é aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC diante da reiteração argumentativa e ausência de novos elementos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada reconheceu a plausibilidade do direito invocado pela parte autora na ação revisional, ao considerar a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC), aliados ao risco de perda da moradia, bem essencial da parte agravada.

4. A alegação de que o falecimento do cônjuge da autora teria ocorrido anos antes do inadimplemento não descaracteriza, por si, a possibilidade de desequilíbrio contratual ao longo da relação obrigacional. A jurisprudência é pacífica em reconhecer a admissibilidade da revisão judicial de contratos de trato sucessivo, nos termos do art. 478 do CC e do art. 6º, V, do CDC.

5. A decisão agravada encontra respaldo em julgados como o da Apelação Cível nº 5009636-42.2021.8.21.0022 (TJRS), que admite a revisão com base na teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva em razão de fatos supervenientes que afetem a capacidade de cumprimento da obrigação.

6. Quanto ao valor ofertado a título de consignação, a aferição de sua suficiência depende de dilação probatória, razão pela qual não se pode extrair, nesta fase, conclusão quanto à eventual má-fé da agravada.

7. Trata-se de tutela provisória e reversível, que apenas resguarda a utilidade do provimento jurisdicional final e o direito à moradia, sem acarretar prejuízo irreparável à agravante.

8. Verificada a natureza protelatória do presente recurso, por repetir argumentos já enfrentados e não apresentar elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“É cabível a concessão de tutela provisória para autorizar o depósito judicial de valores incontroversos e suspender atos de reintegração de posse, quando demonstrada plausibilidade da onerosidade excessiva do contrato e risco de comprometimento da moradia familiar.”

“A simples anterioridade do evento superveniente (como o falecimento de cônjuge) não afasta, por si só, a possibilidade de desequilíbrio progressivo da relação contratual, a ser aferido no curso da instrução.”

“A reiteração de argumentos já enfrentados, sem apresentação de fatos novos relevantes, autoriza a imposição de multa por protelatoriedade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III e 6º; CC, arts. 421, 422, 478; CDC, art. 6º, V; CPC, arts. 300, 304, 373 e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.321.614/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJRS, Ap. Cív. nº 5009636-42.2021.8.21.0022, Rel. Des. Marco Antonio Angelo.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA.
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora de ID 26598373, que deu provimento ao recurso manejado por
TATIANNY REGO DO NASCIMENTO
, reformando a decisão interlocutória do juízo de primeiro grau para autorizar o depósito judicial dos valores que a agravante entende incontroversos e suspender os atos de reintegração de posse e cobranças extrajudiciais até o julgamento da ação revisional.

O Agravo Interno, com ID nº 27285033, a parte agravante sustenta, em síntese, que a agravada permaneceu adimplente por mais de cinco anos após o falecimento do cônjuge, não havendo, portanto, nexo causal entre o evento e o inadimplemento.

Afirma que os valores depositados a título de consignação são inferiores às parcelas originais contratadas, evidenciando má-fé, bem como que inexiste onerosidade excessiva ou cláusulas abusivas no contrato, cujas condições foram livremente pactuadas e que é legítimo o pedido de rescisão contratual formulado em reconvenção.

Pede, ao final, o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID nº 28110064.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida ao colegiado restringe-se à possibilidade de manutenção da tutela de urgência que autorizou o depósito judicial dos valores considerados incontroversos pela parte agravada, e suspendeu os atos de reintegração de posse até o julgamento da ação revisional cumulada com pedido de consignação em pagamento.

A decisão monocrática conferiu primazia à proteção do direito fundamental à moradia (CF, art. 6º), diante da plausibilidade da tese de onerosidade excessiva e da mudança superveniente da condição econômica da autora, agravada, após o falecimento de seu cônjuge.

A parte agravante sustenta que o falecimento ocorreu anos antes do inadimplemento, o que retiraria sua força como causa superveniente. No entanto, esse raciocínio não elide, por si só, a plausibilidade jurídica do pedido revisional.

A jurisprudência é firme no sentido de que a verificação da onerosidade excessiva, especialmente em contratos de longa duração, deve levar em conta não apenas eventos pontuais, mas o conjunto de fatores que comprometem o equilíbrio da relação obrigacional. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO REVISIONAL.REVISÃO JUDICIAL DO CONTRATO . Amparada em preceitos constitucionais e nas regras de direito comum, a revisão judicial dos contratos é juridicamente possível, sem acarretar ofensa ao princípio do pacta sunt servanda. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O SALDO DEVEDOR. A correção monetária não é acréscimo, mas mera atualização do valor da moeda. Outrossim, optando pelo financiamento de parte do preço ajustado no compromisso de compra e venda, o promitente-comprador é responsável pelo pagamento do valor residual, o qual corresponde à correção monetária do montante financiado entre a data da assinatura do compromisso até o efetivo pagamento do preço contratado . TEORIA DA IMPREVISÃO.
O art. 478 do CCB dispõe que nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação . Outrossim, quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação
- artigo 317 do CC.ÔNUS DA PROVA. Processualmente, o ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373 do CPC. Para o caso (aplicação da teoria da imprevisão), é necessário demonstrar que, em virtude do acontecimento de fatos supervenientes e imprevisíveis, a prestação de uma das partes tornou-se excessivamente onerosa; e, em contrapartida, o ganho da parte contrária, excessivamente alto . Ônus de quem alega, a teor do que estabelecem o artigo 373 e seus incisos do CPC.CASO CONCRETO. No caso, não há abusividade na utilização do IGP-M como índice de correção monetária incidente sobre o saldo devedor, mormente quanto sua utilização foi livremente pactuada, inexistindo nos autos qualquer demonstração da existência de vício de consentimento envolvendo a contratação impugnada, ônus processual da qual a parte-autora não se desincumbiu (art. 373, I do CPC/15) . Quanto à tese de abusividade amparada na teoria da imprevisão, de modo igual. Para que seja causa de revisão ou resolução de contrato, é necessário que a pandemia da COVID-19 seja superveniente à fixação dos termos da avença e que dela decorra imprescindível desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva, situação não verificada. A Lei do Regime Jurídico Emergencial e Transitório - Lei 14.010/2020 fixou como termo jurídico inicial da pandemia no país a data de 20 .03.2020. A contratação sub judice, por sua vez, foi firmada em dezembro de 2020, ou seja, meses após já estabelecida a crise sanitária reconhecida, o que a afasta a pandemia como causa possível de onerosidade excessiva. Soma-se que, a par das alegações efetuadas pela parte-autora, não há nos autos indicativos suficientes acerca de desequilíbrio contratual concreto decorrente da pandemia da COVID-19 . RECONVENÇÃO. A improcedência do pedido de declaração de abusividade da cláusula prevendo a incidência do IGP-M como índice de correção monetária sobre o saldo devedor implica, logicamente, a procedência do pedido na reconvenção oferecida, que visa justamente o recebimento do valor do preço do imóvel impago. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50096364220218210022, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 22-03-2024) (TJ-RS - Apelação: 50096364220218210022 OUTRA, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 22/03/2024, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2024) (Grifei)

Quanto ao argumento de que a parcela ofertada a título de consignação é inferior ao valor original do contrato, tal matéria deverá ser enfrentada oportunamente, na instrução do feito originário, inclusive com a realização de eventual perícia contábil para verificar a legalidade dos reajustes e a existência ou não de cláusulas abusivas.

A proteção jurisdicional à posse da agravada não implica prejuízo irreversível à agravante, na medida em que não se trata de decisão de mérito, mas de preservação da utilidade do processo revisional, observando-se os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC).

No caso concreto, tendo em vista a natureza protelatória do agravo interno, o caráter reiterativo da argumentação e a inexistência de qualquer elemento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a aplicação da multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2025